Tribunal: STF
Processo: RE 81500
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-15
Data de publicação: 1975-08-15

Ementa:
ICM.- COOPERATIVAS. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO NAS SAIDAS REPRESENTADAS
POR FORNECIMENTOS AOS ASSOCIADOS, OCORRIDAS DESDE O INICIO DE
VIGENCIA DO DECRETO-LEI 406/68. ORIENTAÇÃO PREVALENTE NO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO, CONHECIDO E PROVIDO,
EXCLUIDA A MULTA DE 100%.